Tribunal: TJDFT
Processo: 0729507-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0729507-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILMA LIMA MADUREIRA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, indeferiu tutela de urgência para que seja oficiado o DETRAN-DF a fim de que promova a baixa do gravame de alienação fiduciária do veículo LAND ROVER, placa OVM 9363. A agravante alega, em síntese, que: 1) em 2013, adquiriu o veículo Land Rover, placa OVM-9363, por R$ 205.000,00, conforme nota fiscal, mediante consórcio do Banco do Brasil; 2) em 2021, vendeu o veículo para Patrícia Gomes da Silva, que, todavia, não conseguiu transferi-lo para seu nome em razão da existência de gravame de alienação fiduciária registrada pela agravada, BV Financeira, por suposto financiamento contratado em 2018; 3) sempre foi a única dona do veículo e jamais contratou financiamento junto à agravada, tanto é que em nenhum dos CRLV emitidos ao longo dos anos constou tal gravame em nome da agravada, mas tão somente em nome do Banco do Brasil (já quitado); 4) encontra-se na iminência de ter que devolver à Sra. Patrícia o valor recebido pela venda do veículo; 5) não há risco de irreversibilidade da tutela requerida, pois o gravame pode ser novamente inserido e a agravada também pode exigir nova garantia de quem celebrou o contrato com ela. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja oficiado ao DETRAN-DF para que baixe o gravame de alienação fiduciária do veículo ou, então, que tal providência seja determinada à agravada, para que a cumpra no prazo de 24h, sob pena de multa diária. Sem razão, inicialmente, a agravante. Ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, a tutela requerida tem caráter satisfativo e risco de irreversibilidade, o que impede a sua concessão, conforme constou da decisão agravada. Além disso, não está devidamente esclarecida a origem do gravame incidente sobre o veículo, o que demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator